Tribunal: TJDFT
Processo: 0741745-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O sentenciado satisfaz os requisitos exigidos para o benefício do trabalho externo, tendo em vista que cumpre pena em regime semiaberto por crime comum, não praticado com violência ou grave ameaça; possui proposta concreta e verossímil de trabalho, devidamente analisada pela Seção Psicossocial da VEP/DF.
2. A Lei de Execução Penal não veda a possibilidade de o preso trabalhar de forma autônoma e eventual dificuldade na fiscalização, por si só, não constitui motivação idônea à obstaculização do trabalho externo, sobretudo no caso em que o apenado foi condenado pela prática de crime de pequena gravidade, à pena de pequena monta (artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção), e está sob monitoração eletrônica.
3. Recurso conhecido e improvido.